Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708169-86.2021.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA EMBARGADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a r. decisão exarada no ID 73017446, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas no ID 73123179, sustenta que estaria configurada omissão em relação ao inadimplemento dos arrematantes quanto ao pagamento das parcelas previstas no contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação de imissão de posse, e a respeito da tese de perda do interesse processual dos embargados quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial. Assevera que não houve manifestação a respeito do precedente invocado no recurso de apelação (Agravo de Instrumento no 0715449-48.2024.8.07.0000). O embargante afirma que não foi levado em consideração o fato de que o edital de licitação atribui ao arrematante a obrigação de promover a desocupação do imóvel e de negociar eventual indenização por benfeitorias erigidas no bem. Alega, ainda, que deve ser analisado o fato de ter sido instaurada fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal para fins de apuração de irregularidades no procedimento licitatório. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados e atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil estabelece que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões exaradas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção das hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. Nos termos do § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, o órgão julgador deverá admitir os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. Vale salientar que, para fins de oposição de embargos de declaração, a contradição à qual se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil decorre da adoção de premissas inconciliáveis na fundamentação do julgado, ou quando a parte dispositiva do julgado não encontrar correspondência na fundamentação do decisum. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar questões arguidas no processo ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar matéria de ordem pública, ainda que não suscitada pelas partes. No caso em exame, observa-se que o embargante, a despeito de alegar que pretende sanar omissão na r. decisão recorrida, busca na realidade discutir os fundamentos do pronunciamento judicial, de modo que sua pretensão se amolda à figura do agravo interno. Desta forma, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. A alegação de que não teria sido examinada a superveniente inadimplência dos agravados em relação ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel e da pretensão de perda do interesse processual, quanto à tutela vindicada na inicial da ação de imissão de posse, envolve questões que não foram suscitadas no primeiro grau de jurisdição ou na apelação cível. O mesmo ocorre quanto à argumentação relacionada à instauração de fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca procedimento licitatório. Por se tratar de inovação recursal, tais questões não podem ser levadas em consideração pelo egrégio Colegiado, uma vez que o agravante não provou que deixou de argui-las no momento oportuno por motivo de força maior, na forma exigida pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. O agravante pontua que estaria configurada omissão em relação à decisão exarada no Agravo de Instrumento no 0715449-48.2024.8.07.0000, em caso semelhante. A questão foi devidamente examinada na r. decisão recorrida, e expostos os motivos pelos quais esta Relatoria considerou inaplicável o entendimento firmado no referido agravo de instrumento. Confira-se: O julgado referido como precedente vinculante, que supostamente não fora observado no julgamento da lide, consiste em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000 pela egrégia 5a Turma Cível, que não consubstancia precedente qualificado nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, não sendo de observância obrigatória por juízes e pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça. No ponto, ressalto que o julgado foi proferido apenas contra decisão que deferiu a liminar para a imissão de posse, evidenciando que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu em cognição sumária, pois a lide estava em processamento no juízo de primeiro grau, quando o referido agravo de instrumento fora interposto. A situação é diversa da verificada concretamente, em que o apelante, em cognição exauriente, foi derrotado no julgamento dos pedidos de indenização por benfeitorias e de retenção do imóvel até o pagamento respectivo. Não se verifica, nesse contexto, probabilidade do direito alegado. Por certo, em se tratando de decisão monocrática baseada em juízo de cognição sumária dos fatos e documentos produzidos nos autos, não há razão para que seja adotado o mesmo entendimento a casos semelhantes, sobretudo porque decisões monocráticas exaradas por relator de recursos não têm efeito vinculante. A tese da existência de previsão, no edital de licitação, atribuindo ao arrematante a obrigação de promover a desocupação do imóvel e de negociar eventual indenização por benfeitoria erigidas no bem, carece de amparo a pretensão recursal. Com efeito, na hipótese dos autos, foi reconhecida a má-fé por parte do agravante quanto à ocupação do imóvel, o que torna incabível o ressarcimento de valores desembolsados para o custeio da realização de benfeitorias e acessões no imóvel, nos termos da Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, qualquer justificativa para a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pelas razões expostas, em conformidade com a regra prevista no § 3o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração opostos no ID 73123179 como agravo interno. Ademais, mantenho a decisão recorrida e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Determino, ademais, a retificação da autuação dos embargos de declaração para agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 14:00:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora